Tribunal: STF
Processo: RE 562696
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar legislação infraconstitucional nem analisar o acervo fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 



    2. Agravo regimental desprovido.